Tribunal: TJBA
Processo: 8159167-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159167-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSALINA BATISTA DA SILVA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria Rosalina Batista da Silva contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do BRB Banco de Brasília S/A. O Juízo de origem reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A autora recorreu pleiteando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não refletiria adequadamente a gravidade da conduta ilícita da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrente da inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau já determinou a aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios, razão pela qual não subsiste interesse recursal sobre esse ponto. A documentação acostada aos autos comprova a efetiva negativação indevida do nome da autora, sendo presumidos os danos morais, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa. A parte ré não apresentou defesa, incidindo os efeitos da revelia e deixando de se desincumbir do ônus da prova, conforme prevê o art. 373, II, do CPC, quanto à legitimidade da cobrança. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, o grau da ofensa e os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJ/BA e do STJ, não se justificando sua majoração. Precedentes da Corte confirmam a compatibilidade do valor fixado com casos análogos de negativação indevida sem demonstração de efetivo abalo de maior gravidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido e prescinde de prova do prejuízo. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. A ausência de comprovação de maior gravidade do abalo moral impede a majoração do quantum indenizatório fixado em primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8089379-31.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 30.07.2024; TJBA, ApCiv nº 8058344-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8159167-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ROSALINA BATISTA DA SILVA e como apelada BRB BANCO DE BRASILIA SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE 02